Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-96.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008951-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSINHA APARECIDA DE PONCE - CPF: 003.407.221-77 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE PONCE - CPF: 015.778.801-61 (APELANTE), SOLANGE BATISTA PONCE - CPF: 876.381.772-15 (APELANTE), ROSANGELA PAULA PONCE - CPF: 007.627.381-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), FUNERARIA CACERES LTDA - CNPJ: 03.754.744/0001-90 (APELADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELI CARDOZO LEAL SANT ANNA - CPF: 594.200.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNERARIA CACERES LTDA - CNPJ: 03.754.744/0001-90 (APELANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE CADÁVER. FUNERÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por cinco filhos do falecido em razão de troca de cadáver, sendo o erro descoberto à beira da sepultura.

2. A sentença condenou exclusivamente a funerária contratada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor a título de danos morais e R$ 30,00 (trinta reais) a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido em face do ente estadual e do Município.

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do ente público estadual, mantenedor do hospital, por omissão no dever de guarda e liberação do cadáver; (ii) saber se a culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade da funerária; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir:

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração de culpa e de omissão específica no dever de agir, não configuradas quando a troca do cadáver decorreu de conduta de funcionário da funerária, que retirou o corpo sem conferir a identificação.

5. A relação entre a funerária e os familiares do falecido é de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, fundado na teoria do risco do empreendimento.

6. O dever de conferência da identidade do cadáver pela funerária no momento da retirada do corpo é autônomo e renovado, integrando o núcleo da atividade profissional desenvolvida, de modo que sua omissão configura falha na prestação do serviço.

7. A culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, somente rompe o nexo causal quando a conduta do terceiro é absolutamente independente e estranha ao círculo de prevenção razoável do prestador, o que não se configura quando o fornecedor tinha plenas condições de evitar o dano mediante conduta diligente própria.

8. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo é solidária, sendo a repartição interna da quota de cada corresponsável e o eventual direito de regresso matérias estranhas à relação com o consumidor.

9. O dano moral decorrente de troca de cadáver é
in re ipsa
, pois a privação do direito ao luto digno e a frustração do sepultamento configuram violação direta à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, protegidos pelos arts. 1o, III, e 5o, X, da CF.

10. A fixação do valor da indenização por dano moral observa o método bifásico, considerando, na primeira fase, a média jurisprudencial em casos semelhantes e, na segunda fase, as peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso dos autores provido em parte. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo demonstração de culpa e de omissão específica no dever de agir. 2. A funerária responde objetivamente, com base no art. 14 do CDC, pela falha na conferência da identidade do cadáver no momento de sua retirada do necrotério, dever autônomo e renovado inerente à atividade profissional desenvolvida. 3. A culpa exclusiva de terceiro somente rompe o nexo causal na relação de consumo quando a conduta do terceiro é absolutamente independente e estranha ao círculo de prevenção razoável do prestador de serviços. 4. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo é solidária perante o consumidor, sendo a repartição interna da quota de cada corresponsável e o eventual direito de regresso matérias estranhas à relação consumerista. 5. O dano moral decorrente de troca de cadáver é
in re ipsa
, por violação direta à dignidade da pessoa humana e ao direito ao luto digno.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; e 5o, X; CDC, arts. 3o, 14,
caput
e § 3o, II, e 88; CC, arts. 934 e 942; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJRJ, apelação 0006365-03.2021.8.19.0011, Rel. Desa. Cláudia Maria de Oliveira Motta, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.2.2026; TJRJ, apelação 0026003-13.2021.8.19.0208, Rel. Desa. Márcia Alves Succi, 16a Câmara de Direito Privado, j. 8.2.2026; TJDFT, apelação 20150111414588APC, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 4a Turma Cível, j. 15.2.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ROSINHA APARECIDA DE PONCE
,
LUIS ANTÔNIO DE PONCE
,
ROSÂNGELA PAULA PONCE
,
SOLANGE BATISTA PONCE
e
SILMARA DE PONCE
e por
SANTANA E CARDOSO LTDA.
contra sentença (Id.
348094898
) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1008951-96.2022.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando exclusivamente a ré Santana e Cardoso Ltda. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, e R$ 30,00 (trinta reais) a título de danos materiais, julgando improcedentes os pedidos em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres (MT).

A sentença distribuiu a sucumbência reciprocamente, fixando-a em 70% (setenta por cento) para a ré Santana e Cardoso Ltda. e 30% (trinta por cento) para os autores, deferindo a estes e à ré a gratuidade da justiça.

Os apelantes ROSINHA APARECIDA DE PONCE e OUTROS (Id.
348094900)
sustentam, em síntese, que: (i) o Hospital Regional de Cáceres “Dr. Antônio Fontes”, unidade integrante da rede pública estadual, falhou no dever de guarda, identificação e liberação do cadáver, em conduta omissiva específica que atrai responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal; (ii) o
quantum
fixado pelo d. Juízo
a quo
, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor, é manifestamente irrisório diante da gravidade do trauma e da repercussão pública do episódio, devendo ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por autor, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e (iii) requerem a redistribuição da sucumbência.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença na extensão indicada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada SANTANA E CARDOSO LTDA., constantes do Id.
348094904, pugnando pelo provimento parcial do recurso apenas para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 348094906, pugnando pelo não provimento do recurso.

A apelante SANTANA E CARDOSO LTDA. (Id. 348094903) sustenta, em síntese, que: (i) a falha na identificação e liberação do cadáver é atribuível exclusivamente ao Hospital Regional, no exercício de atividade indelegável do nosocômio; (ii) o funcionário da funerária apenas recebeu o cadáver; e (iii) sua atuação, como funerária acionada apenas para o sepultamento, não pode ser responsabilizada pela falha pretérita de identificação.

Desse modo, requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente o pedido em seu desfavor ou, subsidiariamente, reconhecer culpa concorrente do Estado de Mato Grosso.

Sem contrarrazões das apeladas ROSINHA APARECIDA DE PONCE e OUTROS (certidão de transcurso de prazo, Id.
354173856).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
357243380
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ROSINHA APARECIDA DE PONCE
,
LUIS ANTÔNIO DE PONCE
,
ROSÂNGELA PAULA PONCE
,
SOLANGE BATISTA PONCE
e
SILMARA DE PONCE
e por
SANTANA E CARDOSO LTDA.
contra sentença (Id.
348094898
) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1008951-96.2022.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando exclusivamente a ré Santana e Cardoso Ltda. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, e R$ 30,00 (trinta reais) a título de danos materiais, julgando improcedentes os pedidos em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres (MT).

Na origem, alega-se que: (i) em 13 de dezembro de 2019, faleceu Terezinha Anita de Ponce, genitora dos autores, no Hospital Regional de Cáceres “Dr. Antônio Fontes”, unidade integrante da rede pública estadual de saúde; (ii) a empresa
Santana e Cardoso Ltda. (“Funerária Cáceres”)
recebeu o corpo de pessoa desconhecida, dirigiu-se ao velório e, em sequência, ao cemitério; (iii) a troca somente foi descoberta no instante em que o caixão já se encontrava à beira da sepultura, por insistência da família na abertura do visor; e (iv) o corpo da genitora, que havia sido encaminhado equivocadamente para Araputanga (MT), chegou a Cáceres (MT) somente após o início da cerimônia de sepultamento.

A controvérsia recursal cinge-se a três núcleos: (i) responsabilidade do Estado de Mato Grosso, na qualidade de mantenedor do Hospital Regional de Cáceres, por omissão específica no dever de guarda e liberação do cadáver; (ii) responsabilidade da funerária, à luz da tese de fato exclusivo de terceiro; e (iii) adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Logo, a improcedência da pretensão em face do Município de Cáceres (MT) e os danos materiais fixados em R$ 30,00 (trinta reais) permanecem inalterados, por não terem sido objeto de impugnação por nenhuma das partes recorrentes.

Pois bem.

Quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso, a sentença afastou o nexo causal entre a omissão do ente público e o evento danoso, atribuindo a culpa exclusivamente à “Funerária Araputanga” pela troca de corpos, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte excerto:

“
A testemunha Luiz Carlos Silva, funcionário da Funerária Araputanga, foi categórica em seu depoimento ao confessar que não conferiu a identificação do corpo antes de retirá-lo do necrotério. Afirmou textualmente que houve um ‘equívoco’ (falha dele e do maqueiro novo) e que ele levou o corpo errado (o de Terezinha) sem conferir a identificação no lençol.

Revelou, ainda, que foi o próprio Hospital Regional que ligou para ele comunicando o erro, após o que ele retornou imediatamente e devolveu o corpo.

[...]

Assim, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, por parte do Estado de Mato Grosso. O Hospital cumpriu regularmente suas atribuições, identificou os corpos, emitiu os atestados de óbito e os disponibilizou no necrotério para retirada pelos serviços funerários. A troca dos corpos decorreu de culpa exclusiva de terceiro (Funerária Araputanga), o que rompe o nexo de causalidade entre eventual conduta estatal e o dano sofrido pelos autores
.” (Id. 348094898 – págs. 6/7).

No presente caso, restou incontroverso, pelos depoimentos e pela própria sentença (Id. 348094898), que a troca do corpo se deu por culpa do empregado da “Funerária Araputanga”, não ficando demonstrada a existência de omissão específica do Estado no cumprimento do dever de guarda e liberação de cadáver.

Nesse contexto, cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública não se configura sem a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta estatal. Ademais, em se tratando de omissão do Poder Público, exige-se a demonstração da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original]

No tocante à responsabilidade de Santana e Cardoso Ltda. (“Funerária Cáceres”), a referida empresa busca afastar sua responsabilização invocando a tese de fato exclusivo de terceiro, sob o argumento de que toda a cadeia de equívocos teve origem no Hospital Regional de Cáceres e na “Funerária Araputanga”, cabendo-lhe um papel meramente acessório.

Ocorre que a relação entre a “Funerária Cáceres” e os autores é de consumo (art. 3o do CDC), submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

O dever de cuidado, na espécie, é autônomo e renovado: ao receber o corpo no necrotério para transporte e sepultamento, a funerária assume, por si e em razão da sua atividade profissional, a obrigação de conferir a identidade do cadáver.

Por outro lado, a culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, somente rompe o nexo causal quando a conduta do terceiro se mostra absolutamente independente e fora do círculo de prevenção razoável do prestador de serviços.

No caso, a apelante Santana e Cardoso Ltda. (“Funerária Cáceres”) tinha plenas condições de detectar o equívoco no instante em que tomou posse do corpo, antes do velório, e nada fez. Sua negligência é autônoma e concorrente, não excluída por eventual falha pretérita do hospital ou por eventual falha simultânea da “Funerária Araputanga”.

Nesse sentido, oportuna a transcrição das razões de decidir do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“
1. Viola o binômio qualidade e segurança necessários na prestação de serviços, falta de diligência que resultou na troca de cadáveres no momento do velório.

2. A funerária tenta eximir-se da responsabilidade em indenizar sob alegação de que estaria configurada culpa exclusiva do hospital ao entregar o cadáver errado. Sem adentrar nos detalhes procedimentais realizados pelas prestadoras de serviço, fato é que, considero mínima a diligência de identificação do corpo por parte da funerária que deveria. Além disso, são responsáveis solidários todos os participantes da cadeia de consumo.

3. Configurada a falha na prestação do serviço, deve a funerária reparar pelos danos morais sofridos.
” (TJ-DFT, apelação 20150111414588APC, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 4a Turma Cível, julgado em 15.2.2017).

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:

“
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), fundando-se na Teoria do Risco do Empreendimento.

6. A troca de cadáveres revela grave falha na cadeia de custódia e identificação, sendo o hospital responsável pela guarda e liberação do corpo e a funerária pelo transporte e sepultamento, o que configura responsabilidade solidária.

7. A alegação de culpa de terceiros ou do próprio familiar da vítima, por eventual equívoco no reconhecimento visual, não tem o condão de afastar a responsabilidade dos fornecedores, diante do contexto de vulnerabilidade e da natureza da atividade desenvolvida.

8. Configurado o dano moral, que decorre diretamente da violação à dignidade e à memória do falecido
.” (TJ-RJ, apelação 0026003-13.2021.8.19.0208, Rel. Desa. Márcia Alves Succi, 16a Câmara de Direito Privado, julgado em 8.2.2026).

Ademais, quanto à participação causal da “Funerária Araputanga”, terceiro estranho à lide e que, pela confissão de seu funcionário, teria sido o agente operacional da retirada equivocada, sua responsabilidade interna não interfere na obrigação solidária da apelante Santana e Cardoso Ltda. (“Funerária Cáceres”) perante os autores (art. 942 do Código Civil).

A repartição da quota de cada corresponsável e o eventual regresso são matérias que dizem respeito apenas à relação interna entre a devedora solidária e a “Funerária Araputanga”, conforme expressa autorização do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 934 do Código Civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o dano moral, no caso, é
in re ipsa
, conforme reiterado pela jurisprudência em hipótese similar. A privação do direito ao luto digno, a tentativa frustrada de sepultamento de pessoa desconhecida, a descoberta dramática do equívoco no instante exato em que o caixão se encontrava à beira da sepultura, a espera prolongada até que o corpo correto chegasse a Cáceres (MT) e a repercussão pública do episódio na imprensa local revelam, de modo inequívoco, lesão direta e intensa à dignidade da família enlutada e à memória da falecida, valores constitucionalmente protegidos (arts. 1o, III, e 5o, X, da CF).

O e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro descreveu a situação com precisão cirúrgica:

“
Dano moral in re ipsa – violação à dignidade da família enlutada. A privação do direito de velar e sepultar o ente querido de forma digna, somada à necessidade de exumação judicial e ao atraso de quase uma semana para realização do funeral, configura violação direta aos direitos da personalidade, ensejando dano moral presumido. A natureza do fato ultrapassa, em muito, a esfera dos meros aborrecimentos ou contratempos contratuais, alcançando dimensão de sofrimento humano intenso
.” (TJ-RJ, apelação 0006365-03.2021.8.19.0011, Rel. Desa. Cláudia Maria de Oliveira Motta, 5a Câmara de Direito Privado, julgado em 24.2.2026).

Para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

Aplicando o método, na primeira fase observa-se a média jurisprudencial nacional em hipóteses similares: o e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na apelação cível 0006365-03.2021.8.19.0011, manteve a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por autor; nas apelações cíveis 0026003-13.2021.8.19.0208 e 0007394-63.2018.8.19.0021, fixou-a em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por filho; o e. Tribunal de Justiça da Paraíba, na apelação cível 0809796-39.2023.8.15.0371, majorou para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor (totalizando R$ 45.000,00 entre nove autores), em caso de erro de identificação durante a pandemia; o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na apelação cível 20150111414588APC, manteve o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por autor. A média se concentra, depurados os extremos, na faixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por autor.

Na segunda fase, ajusto o valor às peculiaridades dos presentes autos: (i) a descoberta da troca ocorreu no instante mais doloroso, no próprio cemitério, com o caixão à beira da sepultura; (ii) houve repercussão pública na imprensa cacerense, ampliando o vexame social; e (iii) são cinco filhos diretamente atingidos, todos presentes ao velório e ao cemitério.

Assim, diante do caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como sopesados os fatores anteriormente citados,
majoro o valor da indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, montante que, situado no patamar médio da jurisprudência, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, cumpre anotar que a majoração do
quantum
indenizatório não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que mantida a improcedência dos pedidos formulados em face do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSINHA APARECIDA DE PONCE e OUTROS

para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por autor, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SANTANA E CARDOSO LTDA.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em face de SANTANA E CARDOSO LTDA., nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante o não provimento integral de seu recurso, observada a gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026